Tribunal: TJSP
Processo: 1009556-58.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atraso no pagamento de mensalidades escolares - Manutenção indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, mesmo após quitação da dívida - Cabível a declaração de inexistência do débito - Obrigação do credor em providenciar a baixa da inscrição do devedor, no prazo de cinco dias contados da data do pagamento (Súmula 548/STJ) - Dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atraso no pagamento de mensalidades escolares - Manutenção indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, mesmo após quitação da dívida - Cabível a declaração de inexistência do débito - Obrigação do credor em providenciar a baixa da inscrição do devedor, no prazo de cinco dias contados da data do pagamento (Súmula 548/STJ) - Dano moral in re ipsa – Entendimento do STJ – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 5.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.